Tribunal: TJES
Processo: 0002223-51.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-51.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO EPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TIAGO SIMOES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0002223-51.2019.8.08.0004

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
TIAGO SIMÕES PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária de fazer ajuizada por TIAGO SIMÕES PEREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega que foi acusada de recusar-se a se submeter aos procedimentos previstos no art. 277 do CTB no dia 15/07/2018, auto de infração nº 0041844, apresentada defesa prévia em 15/08/2018. Sustenta que em 18/03/2019 promoveu o pagamento do licenciamento e demais taxas para regularizar seu veículo, um ano após a apresentação de defesa, não obteve nenhuma resposta. Argumenta que está sendo impedido de regularizar o pagamento anual do licenciamento de seu veículo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a ilegitimidade ativa ad causam suscitada,
JULGANDO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

especificamente quanto ao pedido de liberação do licenciamento do veículo
, na forma do art. 485, VI, do CPC, permanecendo, no entanto, a legitimidade quanto aos demais pedidos relacionados ao próprio Auto de Infração de Trânsito, ao procedimento de penalidade de multa e as respectivas notificações de ambos. Em tempo, julgo extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos que constam na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no 83043985, bem como para declarar a nulidade dos demais atos subsequentes frutos do AIT anulado, como a penalidade de multa, ficando o Requerente desobrigado de proceder à entrega de sua CNH ou, caso já tenha sido entregue, deverá o DETRAN/ES providenciar a sua devolução. Por fim,
REVOGO
a tutela antecipada deferida em decisão de fls. 49/51, vez que reconhecida a ilegitimidade ativa quanto a este pedido,
julgando improcedente o pedido de mérito de tornar a tutela definitiva.

Irresignada com a sentença de págs. 134/140, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a notificação de autuação foi entregue e que a notificação de penalidade foi devolvida pelo motivo não procurado e publicada em diário oficial, o que comprova que o órgão realizou as notificações devidas. Alega que nenhuma mácula houve na notificação do proprietário do veículo, de modo que não há que se falar em nulidade do AIT ou da multa aplicada. Aduz que caberia apenas anular a notificação que contenha vício de ilegalidade, indicando-a precisamente, bem como indicar se o ato precisa ser repetido ou retificado, permitindo-se que o processo administrativo seja corrigido e alcance o fim almejado. Assim, pretende a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, os atos administrativos geram presunção
de
legalidade e veracidade, porém, para a imposição
de
penalidade e
multa
referentes a infração
de trânsito
, é necessária a devida notificação do infrator.

Nessa perspectiva, a infração de trânsito que resulta em suspensão do direito de dirigir deve ser direcionada ao condutor assegurado a ampla defesa, conforme disposto no art. 265 do CTB:

Art. 265. As
penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado
ao infrator amplo direito de defesa.

[grifei]

Ainda, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 282.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido,
será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
[grifei]

Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é reiterada a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito,
in verbis:

“[...] “tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel [...]” (AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Ainda, a súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312 STJ.
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

No caso, não há comprovação de que as notificações foram efetivamente entregues, ou sua regular tentativa, ou até mesmo se foi efetivamente expedida.

Portanto, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, vez que o direito à ampla defesa foi prejudicado, de modo que se impõe a desconstituição da penalidade aplicada, por restar caracterizado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, o flagrante prejuízo ao autor.

Por fim, em relação ao pleito do recorrente de indicação se o ato precisa ser repetido ou retificado, a sentença
foi clara ao declarar a nulidade do processo administrativo.
Contudo,
não consta declaração de nulidade das infrações que ensejaram ao processo administrativo, com isso, cabe ao recorrente diligenciar conforme os ditames legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)